Tribunal: TJES
Processo: 5002508-55.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-55.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO PRESUMIDA DO LANÇAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense - AEBES contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos e manteve a exigibilidade de crédito tributário referente a IPTU e taxa de coleta de lixo dos anos de 2008 a 2012, relativos ao imóvel descrito na matrícula 81724-0. A apelante sustenta nulidade da CDA, ilegitimidade passiva, ausência de notificação administrativa e direito à imunidade tributária por ser entidade beneficente sem fins lucrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula por ausência de requisitos formais essenciais; (ii) se a apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal; (iii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de notificação administrativa da cobrança tributária; (iv) se a apelante faz jus à imunidade tributária prevista na alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da CRFB/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A nulidade da CDA somente se configura quando a irregularidade compromete o exercício do direito de defesa do contribuinte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, o que não ocorreu no caso concreto.

4)
A presunção de notificação do lançamento tributário é suprida pelo envio do carnê de cobrança ao endereço do contribuinte, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 248 de recursos repetitivos, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar que não recebeu a notificação, o que não foi feito.

5)
A ilegitimidade passiva não se verifica, pois a apelante figura como proprietária do imóvel no registro imobiliário, sendo responsável pelo pagamento do IPTU conforme o art. 34 do CTN, não tendo sido comprovada a alegada invasão e usucapião do imóvel por terceiros.

6)
A imunidade tributária das entidades beneficentes exige o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN e a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A nulidade da CDA somente se configura quando há irregularidade formal capaz de comprometer o exercício do direito de defesa do contribuinte.

2) A presunção de notificação do lançamento tributário é suprida pelo envio do carnê de cobrança ao endereço do contribuinte, cabendo a este demonstrar a sua não recepção.

3) O proprietário do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN, é o sujeito passivo do IPTU, salvo prova de que não detém mais a posse ou a propriedade.

4) A imunidade tributária prevista na letra "c" do inciso VI do artigo 150 da CRFB/1988 exige o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN e a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, arts. 14 e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 248; STJ, AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.02.2019, DJe 06.03.2019; STJ, Súmula 399; STF, RMS 23368 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24.11.2015, DJe 10.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o douto juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela associação apelante em sede de embargos à execução, mantendo a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU e à taxa de coleta de lixo, concernente aos anos de 2008 a 2012, do imóvel descrito na matrícula 81724-0.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA,
por ausência de requisitos formais essenciais;
ilegitimidade passiva
, uma vez que não detém relação jurídica com o imóvel, que fora invadido e posteriormente usucapido por terceiros;
inexistência de notificação administrativa
acerca da cobrança tributária, caracterizando cerceamento de defesa e o
direito à imunidade tributária
, por se tratar de entidade beneficente sem fins lucrativos.

Pois bem. Inicialmente, no que tange à nulidade da CDA, esta Corte tem consolidado entendimento no sentido de que
a eventual irregularidade apenas acarreta nulidade se restar demonstrado prejuízo ao direito de defesa, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas
, como subsegue:

Nesse passo, trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encampada por esta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REGULARIDADE DA CDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013).” (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019)
3. A alegação afeta à suposta violação ao princípio da não cumulatividade não é passível de ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, pois depende de prova e de dilação probatória para comprovar que, de fato, não houve compensação dos créditos de ICMS que a recorrente afirma possuir, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 393 do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido.

(Data: 07/May/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000479-57.2023.8.08.9101 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias)

Assim, a ausência de indicação de CNPJ e a inconsistências na razão social e no endereço, que, na verdade, corresponde à localização do imóvel descrita na matrícula, não acarretam a nulidade da CDA, por ausência de efeito prejuízo.

Quanto à notificação, no julgamento do Tema Repetitivo 248, o Tribunal da Cidadania assentou que "
o
envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não recebimento
".

Logo, despicienda a instauração de processo administrativo ou notificação prévia,
caberia à contribuinte demonstrar o não recebimento do carnê de cobrança do IPTU, ônus do qual não se desincumbiu
.

Em relação à ilegitimidade passiva, a documentação probatória evidencia que a apelante permanece como proprietária do imóvel, não tendo sido registrado qualquer ato translativo no cartório de registro imobiliário.

Com efeito, nos termos do art. 34 do CTN,
"contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título"
.

Ademais, a Súmula 399 do STJ explicita que “
c
abe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
.”

Embora consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros
”
1
,
a apelante não apresentou nenhum documento apto a demonstrar a invasão do terreno
.

Por fim, a imunidade tributária reivindicada pela associação está prevista no art. 150 da CRFB e no art. 14 do CTN, a saber:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;”

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.”

Segundo firme jurisprudência pátria, “
p
ara fruição do direito à imunidade tributária na forma do § 7º do art. 195 da Constituição Federal, as entidades beneficentes e de assistência social devem possuir certificado (CEBAS) e atender aos requisitos formais e materiais previstos no art. 14 do CTN e nos diplomas legais vigentes
”
2
.

Reforça essa posição o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não ofende a Constituição Federal a exigência de emissão e renovação periódica de Certificado de Entidade Filantrópica para fazer jus à imunidade tributária, nos termos do art. 55, II, da Lei 8.212/91. 2. Não há razão jurídica em se pleitear o direito à imunidade por prazo indeterminado, mediante a renovação indefinida do certificado de entidade beneficente de assistência social, porquanto inexiste direito adquirido a regime jurídico.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RMS 23368 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015)

Contudo, a apelante não apresentou o certificado de entidade beneficente de assistência social, nem tampouco demonstrou o preenchimento dos requisitos legais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

1
AgInt no REsp n. 2.033.720/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023.

2
(TRF4, AC 501648-24.2023.4.04.7205, 2ª Turma, julgado em 19/11/2020).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.